Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714950-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DELMIRO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA COISA JULGADA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, em que se discute, nesta instância recursal, o limite objetivo da coisa julgada. 2. Embora o dispositivo da r. sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 tenha, genericamente, estipulado como termo final da condenação a data em que o pagamento do benefício foi restabelecido, na fundamentação, no capítulo que tratou do interesse de agir do Sindicato-Autor, restou consignado que a segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança n. 7.253/97 determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do writ. Ademais, consta expressamente no Acórdão n.o 730.893 que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual”. 3. Conclui-se que somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada. 4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por se constituir no proveito econômico obtido, consoante o art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que a sentença prolatada na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Assevera que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003